Tribunal: TJPA
Processo: 0815554-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815554-04.2025.8.14.0000

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JESSICA AGUIAR DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a consolidação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 90.000,00, decorrente do descumprimento de ordem judicial de nomeação e posse.

2. Os Embargantes alegou omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade das astreintes, quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, diante da alegação de excesso no valor da multa e contradição interna no julgado ao reconhecer a natureza coercitiva das astreintes.

3. O Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo aplicado à Fazenda Pública o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

4. No caso concreto, a ciência do acórdão ocorreu em 02/03/2026, tendo o prazo final para oposição dos embargos se encerrado em 16/03/2026, conforme certidão dos autos.

5. O protocolo dos embargos somente em 15/04/2026 evidencia a manifesta intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

a. A intempestividade dos embargos de declaração constitui vício insanável que impede o seu conhecimento.

2. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não possuem efeito interruptivo do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014909/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no CC 181567/GO, j. 27/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 15 a 22 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face de acórdão proferido que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão (
ID 33886690
), manteve a decisão de primeiro grau que consolidou multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), aplicada em desfavor do ente municipal, em razão do descumprimento de ordem judicial consistente na nomeação e posse da parte agravada, ora embargada, reconhecendo-se que o montante fixado decorreu da reiterada inércia da Administração Pública e não se mostrava desproporcional, tendo em vista a gravidade da conduta e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Em sede de embargos de declaração (
ID 35534524
), o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise concreta da proporcionalidade e razoabilidade do valor das astreintes, quanto à capacidade financeira da Fazenda Pública, impacto orçamentário da condenação e em relação à alegada vedação ao enriquecimento sem causa, ao argumento de que o valor fixado extrapolaria a finalidade instrumental da multa. Além disso, aponta contradição interna no julgado, ao reconhecer a natureza coercitiva das astreintes e, ao mesmo tempo, manter integralmente o valor acumulado mesmo após o cumprimento da obrigação.

Em contrarrazões (id 35607827), a embargada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o acórdão embargado foi proferido em 20/02/2026, tendo o Município protocolado os embargos apenas em 15/04/2026. No mérito, sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o qual teria enfrentado de forma expressa as questões relativas à proporcionalidade, interesse público e vedação ao enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não estão sujeitos a preparo.

Tratando-se de Fazenda Pública, incide a prerrogativa do prazo em dobro, conforme dispõe o art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado foi proferido em 20/02/2026, sendo registrada a ciência no dia 02/03/2026, conforme informações presentes no expediente do PJE. Entretanto, os presentes embargos de declaração somente foram protocolados em 15/04/2026, ou seja, muito além do prazo legal, evidenciando-se, de forma inequívoca, a sua manifesta intempestividade.

Ademais, em certidão de ID 36025506 da UPJ das turmas de direito público e privado, foi certificada a intempestiva recursal, constando que o prazo final para oposição dos embargos era dia 16/03/2026.

A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

Cumpre destacar, ainda, relevante consequência jurídica. O art. 1.026, CPC, determina que os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recursal. Portanto, a interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que tal efeito interruptivo está condicionado à regularidade formal do recurso, dentre a qual se insere, de forma essencial, a sua tempestividade.

Nesse sentido, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, apenas os embargos de declaração tempestivamente opostos possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Os embargos intempestivos, ao revés, não produzem tal efeito.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL.OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 2014909 DF 2022/0222792-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim, sendo intempestivos os presentes embargos, não há que se falar em interrupção do prazo recursal, que fluiu normalmente a partir da intimação do acórdão embargado.

Diante desse cenário, mostra-se inviável o conhecimento do presente recurso, restando prejudicada a análise das demais alegações veiculadas pelo embargante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
os Embargos de Declaração, por oposição intempestiva.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026